Tribunal: TJSP
Processo: 1035447-65.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
*EMBARGOS DE TERCEIROS – Penhora no rosto dos autos de crédito do executado junto ao Sport Clube Corinthians Paulista – Pretensão ao afastamento da constrição pois os valores devidos ao executado (Penapolense) decorrem de transação de transferência de clube de atleta profissional de futebol financiado por investidores, que são titulares dos "direitos econômicos" – Constrição afastada - Recurso

Ementa:
*EMBARGOS DE TERCEIROS – Penhora no rosto dos autos de crédito do executado junto ao Sport Clube Corinthians Paulista – Pretensão ao afastamento da constrição pois os valores devidos ao executado (Penapolense) decorrem de transação de transferência de clube de atleta profissional de futebol financiado por investidores, que são titulares dos "direitos econômicos" – Constrição afastada - Recurso provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035447-65.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes LUIS
FERNANDO
ASSESSORIA
ESPORTIVA
LTDA.,
MARCUS
VINICIUS
SANCHEZ SECUNDINO e GT SPORTS ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA -
ME, é apelado FABIO RONALDO CURIOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1035447-65.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 45248
RTC/APC/PMR/MPZ/AMN/LFGL
2
VOTO No: 45248
APEL.No: 1035447-65.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO (SANTO AMARO)
APTE. : LUIS FERNANDO ASSESSORIAL ESPORTIVA LTDA
APDO. : FABIO RONALDO CURIOSO
*EMBARGOS DE TERCEIROS Penhora no rosto dos
autos de crédito do executado junto ao Sport Clube
Corinthians Paulista
Pretensão ao afastamento da
constrição
pois
os
valores
devidos
ao
executado
(Penapolense) decorrem de transação de transferência de
clube de atleta profissional de futebol financiado por
investidores, que são titulares dos “direitos econômicos”
Constrição afastada - Recurso provido*
Trata-se de embargos de terceiro julgados
improcedentes, mantendo a penhora tal como lançada. Impôs
aos embargantes o pagamento das custas e despesas
processuais bem como honorários advocatícios arbitrados
em 15% do valor da causa.
Não se conformando com os termos da
r.sentença, os embargantes apresentaram apelação de
fls.161/173, arguindo, que são empresários do ramo
esportivo e nessa qualidade também atuavam também na
aquisição dos chamados “direitos econômicos” de atletas
de futebol. Disserta sobre a legislação relativa a
vínculos desportivos de atletas, e relata que o objeto da
negociação entre clubes e investidores é a promessa dos
clubes em destinar parte da indenização auferida com a
transferência onerosa de um determinado atleta para um
terceiro clube a esse investidor. Aduz que tal prática é
vedada hodiernamente pelos regulamentos da FIFA e CBF,
porém antes de maio de 2015, clubes poderiam receber
aportes financeiros de terceiros para “comprar” jogadores
e destinar parte ou a integralidade do valor decorrente
da transferência desse atleta aos próprios investidores
que tivesse viabilizado a sua aquisição. Afirma que
diante do encadeamento contratual descrito no feito, a
Penapolense nunca foi titular de qualquer parcela dos
“direitos econômicos” do atleta e, portanto, não faria
jus ao recebimento de qualquer valor decorrente da
transferência do atleta porém, como a transferência para
o Corinthians se deu na vigência da nova legislação, para
evitar qualquer risco à existência do negócio, omitiu-se
a exposição dos detalhes da negociação, de modo que
optaram as partes por não incluírem os apelantes na
negociação, porém, de forma concomitante, a Penapolense e
os apelantes firmaram o “Termo de Compartilhamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1035447-65.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 45248
RTC/APC/PMR/MPZ/AMN/LFGL
3
Resultado Financeiro, advindo de transferência definitiva
de atleta profissional de futebol e outras avenças” pelo
qual ratificado o valor total da transferência do atleta
ao Corinthians, deduzidas as despesas do negócio, tendo a
Penapolense transferido os valores das primeiras parcelas
aos apelantes, entretanto, com o inadimplemento do
Corinthians
com
relação
às
demais
parcelas,
foi
necessária a propositura da ação para recebimento do
crédito. Sendo assim, reclama que a penhora no rosto dos
autos neste crédito da Penapolense não pode ser
perpetrada pois tais valores não pertencem a ela conforme
contrato mencionado. Ressalta que são terceiros de boa-fé
e questionam a determinação de depósito neste juízo, de
valores de terceiros que não tem qualquer relação com o
crédito exigido pelo apelado. Requerem provimento ao
recurso.
É o relatório.
O embargado propôs ação de execução contra
o Clube Atlético Penapolense e Luiz Gomes Mariano, para
satisfação do crédito de R$90.537,40.
Pleiteou a penhora no rosto dos autos
no1040184-79.2017.8.26.0100,
proposta
pelo
executado,
Clube Atlético Penapolense em face de Sport Club
Corinthians Paulista, em trâmite pela 29a Vara Cível.
Os
apelantes
opuseram
os
presentes
embargos com o intuito de impedir tal constrição uma vez
que são detentores do crédito decorrente da venda do
atleta, em razão de contrato “Termo de Compartilhamento
de
Resultado
Financeiro,
advindo
de
transferência
definitiva de atleta profissional de futebol e outras
avenças” (fls.96/103) firmado com o Penapolense e por
meio do qual possuem 66,66% dos direitos econômicos do
atleta na transferência para outro clube.
Argumentam que em 16 de dezembro de 2013,
os apelantes, juntamente com o Cruzeiro Esporte Clube, o
Clube de Regatas Vasco da Gama, o atleta e a empresa Casa
de Bola Part. E Prom. Ltda, firmaram o Instrumento
Particular de Transferência de Atleta Profissional de
Futebol, mediante pagamento de Cláusula Penal, Promessa
de Rescisão de Vínculo Desportivo Trabalhista e Outras
Avenças”, por meio do qual o Vasco transferiu o atleta ao
Cruzeiro, mediante pagamento realizado pelos apelantes.
(cláusula 2a do instrumento)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1035447-65.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 45248
RTC/APC/PMR/MPZ/AMN/LFGL
4
Prossegue arguindo que foi firmado outro
contrato entre os apelantes, o Cruzeiro e o atleta em
2014, pelo qual foi ajustada divisão dos “direitos
econômicos” do atleta na proporção de 66,66% para os
apelantes e 33,34% para o Cruzeiro, sendo feito um aporte
financeiro pelos apelantes de R$6.423.040,00, por meio de
pagamentos efetuados ao Vasco DA Gama e Casas Bahia, e em
contrapartida as partes receberiam qualquer receita
oriunda de eventual transferência do atleta para outro
clube, compartilhada na proporção mencionada.
Em razão do advento da lei 9615/98 “Lei
Pelé”, promoveu-se a extinção do denominado “passe” e com
isso até maio de 2015, os clubes poderiam receber aportes
financeiros de terceiros para “comprar” jogadores e
destinar parte ou a integralidade do valor decorrente da
transferência desse atleta aos próprios investidores que
tivesse viabilizado a sua aquisição, como no caso, em que
os apelantes são detentores do valor penhorado no rosto
dos autos, pelo contrato firmado com o executado, supra
mencionado.
Com a proibição da FIFA e CBF, optaram as
partes em firmar um contrato exclusivamente entre os
clubes envolvidos e o atleta, para evitar exposição de
detalhes da divisão interna, e comprometer a realização
do negócio.
A ação foi julgada improcedente, mediante
uma análise perfunctória dos fatos.
No caso, verifica-se diante da prova
documental que, de fato, o executado (Penapolense)
garantiu ao investidor o recebimento do valor da venda,
tendo inclusive notificado o Sport Club Corinthians
Paulista (fls.109/) que os valores da transferência do
atleta Johnath Marlone Azevedo da Silva, pertencem aos
investidores, ora embargantes.
A corroborar tal condição, há uma petição
do patrono de 45 credores da Penapolense, pedindo o
levantamento das penhoras no rosto dos autos da execução
movida contra o Corinthians, justamente por reconhecer
que os direitos econômicos do referido atleta pertencem
aos embargantes.
Muito
embora
o
contrato
entre
os
investidores-embargantes e o executado não esteja em
execução, os valores a serem pagos pelo Sport Club

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1035447-65.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 45248
RTC/APC/PMR/MPZ/AMN/LFGL
5
Corinthians decorrente da “compra” do atleta, viabilizada
pelos apelantes, deve servir para o pagamento do quanto
investido pelos embargantes de forma prioritária.
De modo que os presentes embargos de
terceiro se revelam pertinentes para o fim almejado pelos
recorrentes. Confira-se o artigo 674 do CPC:
Art.
674.
Quem,
não
sendo
parte no
processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre
bens que possua ou sobre os quais tenha direito
incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu
desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de
terceiro.(grifo nosso)
Em que pese a legislação em vigor, o fato
é que os valores para aquisição do atleta foram
disponibilizados
pelos
investidores
e
obstar
seu
recebimento implicaria em enriquecimento ilícito do Clube
executado (Penapolense), que se utilizaria de valores que
não lhe pertencem para quitação de seus débitos.
Restituição de valores depositados para
conclusão
de
negócio.
Necessidade
de
devolução do
numerário corrigido. O eventual risco de investimento na
aquisição de cotas de direitos econômicos de atleta
(jogador de futebol) não justifica deixar o investidor
sem resposta ao investimento realizado, como ocorreu, por
caracterizar
locupletamento
indevido.
Os
réus
são
responsáveis porque, mediante contrato oficializado com a
agremiação, abriram mercado e cooptaram investidores pelo
princípio da confiança. Provimento para julgar a ação
procedente.
(TJSP; Apelação Cível 4002194-56.2013.8.26.0451; Relator
(a): Enio
Zuliani;
Órgão
Julgador:
30a
Câmara
Extraordinária de Direito Privado; Foro de Piracicaba -
6a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2018; Data de
Registro: 05/03/2018)
Assim, os embargos são procedentes para
afastar a penhora no rosto dos autos, perpetrada pelo
embargado, devendo este último arcar com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios que fixo
em 10% do valor da causa.
Ante o exposto, dou provimento ao apelo.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator